Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715241-37.2024.8.07.0009 RECORRENTE: RAFAEL COIMBRA DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida por meio da entrada de policiais no domicílio sem autorização e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência foi baseada em fundadas suspeitas, bem como autorizada verbalmente pelo réu e por sua companheira, o que afasta a alegação de nulidade da prova por violação da inviolabilidade domiciliar, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos que atestam a apreensão de pistola calibre .380 municiada. 5. A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem, relataram as circunstâncias da entrada autorizada e da localização da arma de fogo no interior da residência do réu. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44, 59, 77 e 301; CPP, art. 302; Lei no 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1996397, 0707721-35.2024.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1858838, 07045699420248070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.05.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 240, §2o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não houve fundada suspeita que justificasse a busca pessoal e a subsequente busca domiciliar, porquanto desprovidas de fundada suspeita, caracterizando revista exploratória baseadas em suspeição genérica. Assevera que a entrada em domicílio não foi franqueada pelo recorrente e que houve violência policial na abordagem. Pleiteia o reconhecimento da nulidade das buscas realizadas e do suposto flagrante; b) artigos 155 e 157, ambos do CPP, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, defendendo que as provas obtidas devem ser declaradas ilícitas (teoria dos frutos da árvore envenenada), diante da ilegalidade da busca pessoal e da entrada em domicílio sem fundada suspeita, com a consequente absolvição; c) artigo 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que não houve comprovação por parte dos policiais da voluntariedade e consentimento dos moradores para o ingresso dos policiais no domicílio, devendo prevalecer a interpretação em favor do réu, já que a condenação não pode ser embasada em mero juízo de probabilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos X, LVI, e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155,157, 240, §2o, 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Conforme os autos, durante patrulhamento, a equipe policial avistou o acusado em atitude suspeita e realizou a abordagem. Identificaram uma motocicleta transportando duas pessoas em velocidade excessiva e sem iluminação adequada, o que motivou a abordagem. Os policiais verificaram os antecedentes do condutor, constataram registros criminais prévios, incluindo posse ilegal de arma, o que os levou a questionarem o réu sobre a possível existência de armas em sua residência, momento em que o réu afirmou ter uma arma de fogo em sua residência, em Santo Antônio do Descoberto. Diante deste cenário, diferentemente do alegado pela Defesa, havia fundadas razões para ingresso no domicílio do réu em razão de suspeita de que lá seria encontrada arma de fogo. Ademais, os policiais se dirigiram até a casa da mãe do réu, em Samambaia, tendo ela franqueado a entrada na residência, mas não foi encontrado nada de ilícito no local. No entanto, a mãe do réu informou que ele morava ali perto, no setor de chácaras, sendo que a esposa de Rafael foi quem conduziu a equipe policial até o barraco onde eles residiam e autorizou a entrada, confirmando que moravam lá. No referido local, encontraram uma pistola calibre 380. Os policiais confirmaram que a entrada foi autorizada verbalmente por Rafael e sua esposa. Verifica-se, pois, que os elementos são suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, não havendo nulidade a ser reconhecida. Nesse sentido, entendimento desta Turma: ... Portanto, embora a defesa sustente que os policiais não tinham autorização para entrar na residência do apelante, em juízo, o que se observa é que os policiais afirmaram que a genitora do réu autorizou a entrada dos policiais na residência dela, bem como que o réu e sua esposa também autorizaram o ingresso na residência deles, tanto que quem os conduziu e acompanhou até o local foi a esposa de Rafael. Feitas essas considerações, REJEITO a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar. (ID 77119196). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos X, LVI, e LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025) Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41